Tribunal: TJSP
Processo: 2060141-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060141-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO NUTA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060141-53.2020.8.26.0000 -Voto no 437
2
Habeas Corpus Criminal no 2060141-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Nuta dos Santos
Corréus: Alex de Jesus Lima e Leandro Andrade Galheriano
Comarca: Guarulhos
Magistrado: André Luiz da Silva da Cunha
Voto no 437
HABEAS CORPUS – Pleito pela revogação da prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão da
prisão domiciliar – MM. Juiz de origem colocou em liberdade o paciente,
mediante imposição de medidas cautelares, sendo expedido alvará de
soltura - Pedido prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria
Pública, em favor do paciente JOÃO NUTA DOS SANTOS JÚNIOR, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Foro
Plantão – 44a CJ - Guarulhos, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 30 de março de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11.343/06.
Durante a audiência de custódia, o magistrado de primeiro
grau, após inquirir o acusado, observar o procedimento adequado e tomar ciência dos
fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, ressalta a Recomendação 62 do CNJ, segundo a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060141-53.2020.8.26.0000 -Voto no 437
3
seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência.
Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar
(fls. 01/08).
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou informações,
tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado no sentido de prejudicialidade
da ordem.
É o relatório.
O pedido está prejudicado, diante da perda de seu objeto.
Com efeito, conforme informações do MM. Juízo de origem,
em 03 de abril de 2020, foi concedida liberdade provisória ao paciente, cumulada com as
seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento bimestral em juízo
para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca em que
reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicar o juízo; e c) recolhimento domiciliar
noturno, a partir das 18 horas, determinando-se a expedição de alvará de soltura clausulado
em seu favor.
Foi expedido o respectivo alvará de soltura, que já foi
cumprido em 03 de abril de 2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, DECLARO PREJUDICADO
o HABEAS CORPUS, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR